Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708619-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDNILSON TEMOTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jose Ednilson Temote em face da r. decisão (IDs 177861412 e 185721491, na origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença Individual de Título Executivo Judicial Genérico Decorrente de Ação Coletiva c/c Cumprimento de Obrigação de Dar, ajuizada em face do Distrito Federal, rejeitou a impugnação do ente e determinou “a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 146022830, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 146022832 – fls. 39/43), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada nesta decisão e o ressarcimento das custas processuais de ID 146022828.”. Requer a reforma da decisão agravada para “determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.”. Intimado para se manifestar sobre o interesse recursal (IDs 56559739 e 56642877), o Recorrente apresentou a petição de ID 57028168, defendendo o conhecimento do recurso. Ocorre que, em consulta à r. decisão recorrida, verifica-se que o d. Juízo a quo estabeleceu o IPCA-e como índice de correção monetária da dívida, pois rejeitou a impugnação manejada pelo Distrito Federal (ID 177861412, na origem). Em face da citada decisão, o Distrito Federal opôs embargos de declaração que foram rejeitados (IDs 179129911 e 185721491, ambos na origem). Diferente do alegado pelo Recorrente, a determinação para que a Contadoria Judicial utilize índice de caderneta de poupança, citando o julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), refere-se à incidência de juros moratórios, assim como o Tema no 1.170/STF, invocado pelo Distrito Federal em sede de embargos de declaração. Diante desse cenário, resta evidenciada a ausência de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar inadmissível em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator